Tribunal: STF
Processo: MS 36981
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Carlos de Oliveira em face do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia e do Presidente do Tribunal de Contas da União. 
    O impetrante noticia que, em 18/12/2017, recebeu da Universidade Federal de Uberlândia a notificação n° 25/2017/SEFOP/DIFOP/DIRAP/PROGEP/REITO, determinando a devolução ao erário da quantia de R$256.039,20 (duzentos e cinqüenta e seis mil, trinta e nove reais, vinte centavos), em razão de ordem emanada da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União mediante o Acórdão 9.172/2017. De acordo com o TCU, o impetrante teria auferido remuneração acima do teto constitucional entre os anos de 2015 e 2016. 
    O violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, porquanto não teria sido notificado para participar do processo administrativo “autuado entre a Secex-MG e a UFU”. Sustenta que a determinação de devolução ao erário é indevida em razão da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé por servidores públicos. 
    Argumenta que “não deverá o servidor pagar por erro de gestão financeira da administração pública, uma vez que os valores acumulados recebidos no período notificado referem-se há meses anteriores, que deixaram de ser pagos à época própria. Não cabe à Universidade requerer que o impetrante restitua, posto que, se os valores tivessem sido pagos nos meses a que pertenciam, não teriam sofrido tal limitação constitucional”. Pontua que “em nenhum mês entre 01/2015 a 06/2016 o autor percebeu valores acima do teto constitucional”. 
    Ao final, tece os seguintes requerimentos: 
    “(...) Que seja deferida a liminar “inaudita altera pars”, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão n. 9172/2017, bem como os efeitos da Notificação Nº25/2017/SEFOP/DIFOP/DIRAP/PROGEP/REITO, especificadamente os itens que dispõe sobre a reposição ao erário no que tange ao Impetrante Sr. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA; 
    (...) 
    Seja, ao final, como medida de justiça e em atenção aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, bem como ao entendimento jurisprudencial devidamente consolidado sobre o assunto, confirmado o deferido em liminar, e concedida a segurança, a fim determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar os descontos relativos à reposição ao erário, como já demonstrado, por se tratar de valores que foram recebidos em atraso, de forma acumulada, que isoladamente considerados não ultrapassariam o teto constitucional, principalmente considerando-se cada cargo em separado, além de terem sido recebidos de boafé pelo impetrante que efetivamente cumpriu o trabalho a que se propôs, constituindo-se “erro” da Administração, sendo desconsiderada a Notificação Nº 25/2017 SEFOP/DIFOP/DIRAP/PROGEP/REITO e o Acórdão n. 9172/2017- TCU- segunda Câmara, por estar eivado de nulidade, por ter ferido o direito de contraditório, ampla defesa e o devido processo legal ; f) Requer ademais a devolução dos valores que porventura venham ser descontados ao mesmo título nos proventos do autor, corrigidos monetariamente, com juros legais (...)” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Federal de Uberlândia, porque responsáveis apenas pelo cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União e por não integrarem o rol taxativo previsto no art. 102, I, d, da Magna Carta. Consectariamente, mantenho no polo passivo apenas o Presidente do Tribunal de Contas da União. 
    O presente mandado de segurança insurge-se contra o Acórdão nº 9.172/2017, exarado pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União nos autos do Relatório de Auditora (RA) nº 003.409/2017-1, que determinou à Universidade de Uberlândia que comprovasse as providências adotadas para restituir ao erário os valores pagos acima do teto constitucional da Administração Pública Federal (art. 7º, § 4º, do Decreto 7.423/2010) a nove servidores identificados na auditoria, dentre os quais o ora impetrante.
    Sobre o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, o art. 23 da Lei 12.016/2009 determina: 
    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 
    Cuida-se de prazo decadencial que não comporta interrupção ou suspensão, consoante já reconhecido por esta Corte, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS OMISSIVOS E COMISSIVOS. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A decadência não admite suspensão ou interrupção. Precedente [AgR-MS n. 25.816, de que fui relator, DJ de 4.8.06]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 26733 AgR, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2007);
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18. I. - Decadência do direito a impetração: quando o impetrante ingressou, administrativamente, contra o ato de demissão praticado pelo Ministro de Estado, já se esgotara o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão na via administrativa, o impetrante pediu o reexame do pleito, vale dizer, pediu reconsideração. Acontece que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para o mandado de segurança . Súmula 430-STF. II. - Recurso ordinário improvido.” (RMS 21491, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 19/02/1993 –grifos nossos);
    “AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança impetrado no 121º dia da publicação do ato no Diário Oficial. Decadência. O prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança, contra ato do Presidente da República que demite funcionário público, conta-se do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial, não estando sujeito a suspensão ou a interrupção . Art. 18 da Lei n. 1.533, de 31.12.51. Agravo regimental improvido.” (MS 21356 AgR, Relator Ministro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991 – grifos nossos)
    Sob esse enfoque, a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores: São Paulo, 35ª edição, 2013, pg. 63/64), predica que:
    “O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Esse prazo é de decadência do direito à impetração – e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. Como a CF de 1988, no art. 5º, LXIX, nada diz a respeito de prazo fatal para a impetração de mandado de segurança, questionou-se nos Tribunais se a fixação de tal prazo decadencial por legislação ordinária seria constitucional. O STF decidiu a matéria editando a Súmula 632, em que se reconheceu a constitucionalidade do prazo decadencial do art. 18 da antiga Lei 1.533/1951 (cujo teor foi mantido no art. 23 da Lei 12.016/2009)”. 
    (Grifo próprio).
    In casu, o Acórdão nº 9.172/2017, proferido pela Segunda Câmara do TCU, foi publicado em 16 de outubro de 2017 e, consoante ressaltado na petição inicial deste writ, o impetrante teve ciência do acórdão no dia 18 de dezembro de 2017, mediante a Notificação nº 25/2017/SEFOP/DIFOP/DIRAP/PROGEP/REITO.
    Ocorre que o presente mandado de segurança foi protocolizado, apenas, no dia 5 de março de 2020. 
    Assim sendo, evidencia-se a decadência da impetração, já que ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei 12.016/2009). 
    Por fim, saliento que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante, de modo que poderá, caso assim entenda, buscar a tutela nas vias ordinárias.
    Ex positis, (i) determino a exclusão do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Federal de Uberlândia do polo passivo, retificando-se a autuação e (ii) NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente